Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708446-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA - EPP RECORRIDO: TERESA CRISTINA REIS DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO VERBAL. CONSULTORIA EM DESIGN DE INTERIORES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES. EXPOSIÇÃO DE MÓVEIS EM DOMICÍLIO. ESCOLHA POSTERIOR DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPRA E VENDA CARCATERIZADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES À CONSUMIDORA. RESILIÇÃO UNILATERAL PARCIAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO. ITENS RETIRADOS DA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação foi ajuizada em 16/3/2021 e não constou na petição inicial pedido específico para condenação da ré a restituir bens devolvidos em 3/3/2021. Tal pretensão deduzida na apelação constitui inovação e, portanto, não pode ser apreciada nesse momento processual, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso da parte autora parcialmente conhecido. 2. Trata-se de contrato verbal de consultoria de design de interiores com aquisição de mobiliário e decoração. Na hipótese, as partes definiram os ajustes da relação por conversas em aplicativo de mensagens em dezembro de 2019. Para a execução do acordo, a consumidora pagou o total de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). A fornecedora, por sua vez, executou serviços e entregou móveis e itens de decoração no apartamento da cliente em valor correspondente a R$169.574,00 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais) entre dezembro de 2019 e março de 2020. Em razão do contexto de pandemia de COVID19 e da necessidade de distanciamento social, a execução do contrato foi suspensa a pedido da consumidora. Em 3/3/2021, a contratante desistiu da aquisição de parte dos bens que lhe foram entregues no ano anterior, enviando-os para a residência da fornecedora, bem como do restante dos itens não entregues, constantes do acordo, e pleiteou a restituição de R$176.896,00 (cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais). O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para condenar a fornecedora a restituir o valor de R$110.426,00 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e seis reais), correspondente a produtos que efetivamente não foram entregues. 3. Acerca da natureza jurídica da relação firmada pelas partes, a ré constituiu prova documental, que foi corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência, no sentido de não ter havido acordo expresso de disponibilização dos bens para posterior escolha da consumidora, mas efetiva aquisição dos itens selecionados. 4. É incontroverso que a ré entregou parte dos bens e serviços contratados no apartamento da autora entre dezembro de 2019 e março de 2020. Também é incontroverso que a consumidora só expressou o interesse em desistir parcialmente do contrato e devolver parte dos produtos em 3/3/2021, ou seja, cerca de 1 (um) ano após o recebimento dos bens. Evidente, portanto, que a autora não exercitou seu direito legal de arrependimento garantido pelo art. 49 do CDC dentro do prazo legal de 7 (sete) dias após o recebimento dos produtos. 5. Não obstante tal quadro, está comprovado nos autos que a ré executou serviços e entregou produtos para a consumidora no valor de R$169.574,00 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais), mas recebeu o pagamento de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Diante da notificação expressa da contratante acerca da desistência de aquisição dos produtos não disponibilizados até a data de 3/3/2021, verifica-se a ocorrência de resilição unilateral parcial do contrato, nos termos do art. 473, caput, do CC. Devida, portanto, a restituição integral do valor de R$110.426,00 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e seis reais), correspondente a produtos que efetivamente não foram entregues, sob pena de enriquecimento indevido da fornecedora ré. 6. O pleito deduzido pela ré para abatimento de valores correspondentes a itens retirados da proposta não comporta acolhimento, porquanto consta nos autos que foram substituídos por outros com valores correspondentes que, igualmente, não foram disponibilizados à consumidora. 7. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 422, 473 e 492, § 2o, todos do Código Civil, sustentando não ser possível aplicar o instituto da resilição unilateral, de forma parcial, a contrato de compra e venda de bens móveis, no qual a parte vendedora cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, mas que só não entregou a totalidade dos itens, que já estavam prontos, em razão de pedido da própria compradora para sobrestamento do contrato, justificado na pandemia da Covid-19. Aduz que, não se tratando contrato de execução diferida ou de trato sucessivo, com obrigações duradouras, não haveria que se falar em resilição unilateral do pacto objeto do feito. Conclui que a manutenção do julgado fere o princípio da boa-fé. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos – OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 422, 473 e 492, § 2o, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a formalização e execução do contrato, condensados, respectivamente, nos itens 2 e 5 da própria ementa do julgado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações em nome da recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos – OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009